Tribunal: STF
Processo: Rcl 87401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Impugnação de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Manifesto descabimento da via eleita. Jurisprudência pacífica. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por contra decisão monocrática, confirmada em embargos de declaração, por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, por inadmissibilidade de insurgência contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma de forma pacífica que não cabe reclamação contra atos decisórios proferidos por Ministros ou Turmas da própria Corte, por serem imputáveis ao próprio Tribunal. 

    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir decisões já proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

    5. A presente reclamação insurge-se contra decisão proferida por esta Suprema Corte, no âmbito da Pet nº 13.705/DF, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, revelando-se, portanto, medida absolutamente inadmissível.

    6. A inadmissibilidade da reclamação constitui óbice processual preliminar que impede a análise de qualquer alegação de mérito deduzida pela parte reclamante.

    7. A insistência na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, mesmo após advertências expressas, caracteriza comportamento protelatório e impõe ônus indevido ao aparato judicial.

    8. A reiteração de recursos nessa hipótese autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito prévio do valor correspondente.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 2% sobre o valor da causa, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso.